Tribunal: TJMT
Processo: 1038584-18.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038584-18.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE CESAR DELBEN - CPF: 488.042.581-87 (APELADO), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–

INOVAÇÃO

–
PRELIMINAR REJEITADA

–

FORNECIMENTO
DE ÁGUA
–
RESIDENCIAL
COM
DOZE
UNIDADES HABITACIONAIS
E UM ÚNICO HIDRÔMETRO
–

COBRANÇA
DA TARIFA MÍNIMA OU AFERIDA MEDIANTE LEITURA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS

– ILEGALIDADE – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ
–

VERBA HONORÁRIA
– PEDIDO DE ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
–
DEFERIMENTO

–

ART.

85
, §2o, DO CPC
–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não
consiste em
inovação
recursal o argumento apresentado também na
primeira instância.

É ilegal a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo ou resultante da leitura do medidor multiplicado pelo número de
unidades habitacionais
existentes no
residencial
quando houver um único hidrômetro no local (
REsp
.
repetitivo n. 1166561/RJ)
.

Se o réu foi condenado ao pagamento de prestação
pecuniária, ainda que
precise ser liquidada,
a verba honorária
é

arbitrada
sobre o
montante
atualizado da condenação
(
a
rt.

85, §2o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível
em Ação de Obrigação de Fazer julgada
parcialmente procedente para condenar a ré

“
a devolução de valores pagos indevidamentenas faturas em que o consumo mínimo foi multiplicado pelo número de economias,nos últimos 05(cinco) anos corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, bem como acrescidos de juros moratórios de 1% a partir da citação
”,
além d
as
custas processuais e
dos
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante alega
que,
“
uma vez que exista no imóvel um aparelho medidor abastecendo 12 residências até então, a cobrança é realizada pelo número de residências na matrícula, no entanto cabe o consumidor solicitar a alteração para consumo medido e lido no hidrômetro, se assim desejar, nos termos do art. 73 do Regulamento de Serviços
. Todavia em nenhum momento a autora realizou o pedido para a alteração, não lhe cabendo agora a restituição dos valores pagos a maior nos últimos
5
anos”
.

Aduz que
“as duas únicas cobranças estabelecidas e regulamentada pela Agência Reguladora são por economia e pelo consumo registrado pelo hidrômetro, não havendo outra forma legal de faturamento. Portanto resta evidente que a Concessionária não cometeu qualquer ilicitude com relação ao faturamento de água de acordo com as previsões legais”.

Sustenta

que os
honorários
sucumbenciais

devem ser fixados
sobre o valor da condenação
.

Nas c
ontrarrazões (ID.

211177331),

o apelado

argui
em
preliminar que

o argumento
da ré de que
ele
não solicitou
a alteração da forma do faturamento
não foi apresentado na primeira instância
,
portanto trata-se de
inovação recursal
.

Diz
que
“
é proprietário de um residencial denominado EUROPA II, o qual é
composto por 12 economias
residenciais, contendo apenas uma entrada para abastecimento de água pela ré, sendo que por vários anos é cobrado de maneira mais gravosa o consumo de água, “por economia”. Afirma que em unidade consumidora que possui várias unidades autônomas a ela interligadas, deve ser
levada em conta para o faturamento, o consumo total aferido e dividido pelo número de unidades autônomas ligadas
. Contudo, o autor afirma que tal divisão não é feita pela ré, além de não levar em consideração as unidades residenciais, ainda apontou um consumo mínimo de 120m3 multiplicando o consumo mínimo que deveria ser por hidrômetro, pelo número de unidades residenciais”.

Acrescenta que os
honorários sucumbenciais devem ser
aplicados sob
re
o valor da causa
.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL

O apelado suscita preliminar de não conhecimento
da Apelação

em virtude de
supressão de instância, uma vez que a alegação da ré de que ele não solicitou a alteração da forma do faturamento consiste em
inovação
recursal.

No entanto,
ess
a questão foi
arguida
nos autos, inclusive em Agravo de Instrumento
(ID.

211177257).

Rejeito a p
reliminar

MÉRITO

O
apelado aduz na inicial da Ação
que
“
é proprietário de um residencial
denominado EUROPA II, o qual é composto por 12 economias residenciais, contendo apenas uma entrada para abastecimento de água pela ré, sendo que por vários anos é cobrado de maneira mais gravosa o consumo de água, “por economia”.

O feito foi julgado parcialmente procedente para
condenar a ré
“
a devolução de valores pagos indevidamentenas faturas em que o consumo mínimo foi multiplicado pelo número de economias,nos últimos 05(cinco) anos corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, bem como acrescidos de juros moratórios de 1% a partir da citação”.

Por cuidar de relação de consumo, competia à ré/apelante demonstrar a legitimidade da cobrança, sobretudo diante da inversão do ônus da prova deferida no ID.
211177228.

Depreende-se
da lide
que
o autor é proprietário d
o residencial
composto por 12 unidades
habitacionais

e
com
apenas uma entrada comum de água, onde foi instalado o hidrômetro.

A apelante
afirma
a legalidade
do

faturamento adotado, pois
foram cumpridas
as normas
disciplinadas
no Regulamento do Serviço Público de Água e Esgoto do Município de Cuiabá
.

É incontroverso que as faturas
em discussão
foram calculadas pelo sistema de economias, de modo que têm os valores resultantes da multiplicação do consumo mínimo ou d
a
leitura do medidor pelo número de
unidades autônomas
(doze)
, e não do consumo real efetivamente aferido, e aí reside a ilegalidade apontada.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou que, se houver um único hidrômetro no imóvel, é ilícito o cálculo a partir da multiplicação da tarifa, seja ela mínima
ou

oriunda da
leitura do medidor, pelo número de economias ou unidades consumidoras nele existentes.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. INCIDÊNCIA. CONDOMÍNIO. TARIFA DE ÁGUA. COBRANÇA PELO CONSUMO REAL. CABIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. APLICAÇÃO. TESES FIRMADAS EM RECURSOS REPETITIVOS. MULTA. APLICAÇÃO. (...)
3
.
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.117.903/RS e do REsp 1.166.561/RJ, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, consolidou o entendimento de que
:
(...)
b)
não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver único hidrômetro no local
.
(...)
”
.

(
AgInt
no REsp
1856080/RJ,
relator

m
inistro
Gurgel de Faria, Primeira Turma
,
julgamento em
5
-10-
2020,
DJe

de 16-10-
2020
, sem
destaque no original).

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 282/STF.
FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONDOMÍNIO. TARIFA MÍNIMA. MULTIPLICAÇÃO PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. IMPOSSIBILIDADE
. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. (...)
2
.
No que tange à tese de adoção da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias, importa considerar que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp Repetitivo 1.166.561/RJ (Tema 414), firmou entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local
. 3. Agravo interno não provido
”
.

(
AgInt
no REsp 1852671/RJ,
relator

m
inistro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma
,
julgamento
em 24
-8-
2020,
DJe

de
27
-8-
2020
, sem
destaque no original).

Dessa maneira, as cobranças
em questão
são irregulares, pois o consumo continuou a ser computado pelo sistema de economias.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – FORNECIMENTO DE ÁGUA – IMÓVEIS COM DUAS RESIDÊNCIAS E UM ÚNICO HIDRÔMETRO – COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA OU AFERIDA MEDIANTE LEITURA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS (UNIDADES AUTÔNOMAS) – ILEGALIDADE – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – RESP REPETITIVO N. 1166561/RJ – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA PELO CONSUMO COBRADO DE FORMA EXCESSIVA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE ENTRADA EM ACORDO DE PARCELAMENTO – PEDIDO IMPROCEDENTE – ERRO JUSTIFICÁVEL E AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DEVER DE REPARAR – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – APLICABILIDADE QUANTO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há cerceamento de defesa se a rejeição dos Embargos de Declaração pelo juízo a quo se deu de forma suficiente, ainda que sucinta. É ilegal a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo ou resultante da leitura do medidor multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver um único hidrômetro no local (
REsp
repetitivo n. 1166561/RJ), sobretudo quando a prova pericial demonstra o consumo cobrado de forma excessiva.

Identificado erro justificável e ausência de má-fé, a restituição do valor da entrada dada em acordo de parcelamento entre as partes, posteriormente anulado, dá-se de forma simples. Reconhecida a sucumbência recíproca, impõe-se a distribuição proporcional das custas judiciais entre as partes e a fixação dos respectivos honorários advocatícios
”
. (
TJMT,
N.U 1003554-19.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 23
-8-
2023, DJE
de
28
-8-
2023).

Quanto

aos honorários advocatícios
,
uma vez que
a ré foi condenada ao pagamento de prestação
pecuniária a ser
valorada em liquidação de sentença
, devem ser arbitrados sobre
o valor da

condenação

(
a
rt.85, §2o, do CPC
)
.

Pelo

exposto,

dou parcial provimento ao Recurso
apenas

para
fixar
a verba honorária em
15
% sobre
o
montante
da
condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024